Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726415-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0726985-84.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer o benefício previdenciário de natureza acidentária. Por meio da decisão de ID no 13205935, concedi a antecipação de tutela de urgência recursal para que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL restabeleça o valor integral do benefício de aposentadoria por invalidez de DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária posteriormente. Em ID no 13725915, a parte recorrente alega que a autarquia previdenciária quedou-se inerte. E que promoveu nova redução no benefício da autora, relativo ao mês de Janeiro 2020. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, apesar de ter sido disponibilizada no diário eletrônico, em 20/12/2019, a decisão que deferiu a tutela somente foi publicada em 21/01/2020. Assim sendo, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ainda esta no prazo determinado para cumprir a decisão. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido para estabelecer multa diária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 15:17:23. ROBSON BARBOSA Desembargador